Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), MARCOS LORENZI - CPF: 713.272.311-15 (AGRAVANTE), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (AGRAVANTE), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001593-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, MARCOS LORENZI, LUIZ UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL EICKHOFF

AGRAVADO: ADM DO BRASIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – ART. 10 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 487, AMBOS DO CPC - IAC NO RESP 1.604.412/SC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

II - Apesar de ser matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador (art. 487, II, CPC), a prescrição não é indiferente à necessidade de prévio contraditório, devendo as partes ser previamente ouvidas, consoante determina o artigo 10 e o parágrafo único do art. 487, ambos do Código de Processo Civil, o que impede o seu reconhecimento por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001593-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, MARCOS LORENZI, LUIZ UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL EICKHOFF

AGRAVADO: ADM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI, MARCOS LORENZI, LUIZ UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL EICKHOFF
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 56-84.2004.811.0107, manejado pela
ADM DO BRASIL LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, sustentam os agravantes que, em razão da desídia da empresa agravada em dar o devido impulso ao processo, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial encontra-se extirpada pela prescrição intercorrente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 6323428).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em suscitou as preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de juntada de peça obrigatória e de inadmissibilidade do recurso em face da preclusão recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 7030861).

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de juntada de peça obrigatória e, no mérito, negou provimento ao recurso (id. 7920890).

Todavia, com a interposição do Agravo em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelos agravantes (1.587.845-MT), o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, deu-lhe parcial provimento e determinou o retorno dos autos a esta Corte para análise da ocorrência da prescrição intercorrente nos termos definidos no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001593-06.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente é aquela que se concretiza durante a tramitação do processo em razão da inércia do autor em dar andamento regular ao feito.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC), fixou parâmetros para o reconhecimento deste instituto, cujo acórdão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso dos autos, os agravantes sustentam que a prescrição intercorrente teria se operado antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte agravada teria deixado de dar regular andamento ao feito, fazendo com que ele ficasse paralisado do dia 26/10/2007, quando requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, até o dia 28/09/2012, ocasião em que se limitou a repetir o pleito se suspensão pelo mesmo prazo, sem postular qualquer diligência útil.

Na hipótese, a pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta
”. (Ap 39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

Aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que em 26/10/2007, o agravado protocolou o primeiro pedido de suspensão do processo, razão pela qual, não havendo nos autos prova da manifestação do juízo acerca do pleito, incide a aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), de que, para a contagem do termo inicial, computa-se o transcurso de um ano a partir da data do aludido requerimento.

Nesse caso, iniciado o termo
a quo
em 26/10/2008, o prazo prescricional trienal aplicado à espécie findou-se em 26/10/2011, de modo que, na data de 28/09/2012, quando o agravado/exequente requereu nova suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias, a pretensão executiva já teria sido fulminada pela prescrição.

No entanto, apesar de ter sido intimado diversas vezes durante a tramitação da demanda executiva para dar andamento ao feito, em nenhuma delas, o agravado foi intimado para se manifestar acerca da ocorrência ou não da prescrição.

No Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC alhures mencionado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

Acerca do assunto, o excerto do aludido IAC é bastante elucidativo:

“eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo
”.

Assim, apesar da prescrição ser matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador (art. 487, II, CPC), como destacado no IAC, ela não é indiferente à necessidade de prévio contraditório, devendo as partes ser previamente ouvidas, consoante determina o artigo 10 e o parágrafo único do art. 487, ambos do Código de Processo Civil, o que impede o seu reconhecimento por esta Corte.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA A MANIFESTAÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo a instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
.
(TJ/MT - AP no. 93507/2017, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 24/10/2018) (g.n.)

Desse modo, os autos deverão retornar ao juízo de origem para que seja oportunizada às partes a manifestação acerca de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que às partes seja oportunizada a manifestação sobre a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020